Tribunal: CARF
Processo: 10882.905004/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ RAIMUNDO DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.905004/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.313 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante a aplicação das
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade
de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes
autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e
certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar
esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.905004/2010-31
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.313 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905004/2010-31

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 14-
70.512, proferido em 10 de outubro de 2017, pela 6a Turma da DRJ/RPO, que por unanimidade
de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito
creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através da Declaração de Compensação no
04291.68626.280306.1.3.02-4002 (fls. 02 a 06), compensar os débitos informados com suposto
crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2003, no valor de R$ 19.002,74.
A DRF de Osasco- SP emitiu Despacho Decisório eletrônico de fls. 11, cujo teor
segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 19.002,81. Valor na DIPJ: R$ 19.002.74. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 1.145.777,06. IRPJ devido: R$ 1.126.774,32. Valor
do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas
na DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 29/10/2010.
PRINCIPAL- R$ 25.897,03 MULTA- R$ 5.179,40 JUROS- R$ 13.083,17”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.313 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905004/2010-31

A Contribuinte alegou que ao apresentar sua Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica- DIPJ/2006 relativa ao ano-base 2003 apurou pagamento de
IRPJ por estimativas no montante de R$ 1.121.465,01 e que apurou saldo negativo de IRPJ no
importe de R$ 19.002,74.
Asseverou que diante da apuração do saldo negativo do IRPJ transmitiu a
Secretaria da Receita Federal a Declaração de Compensação Eletrônica (DCOMP) no.
04291.68626.280306.1.3.02.4002 em 28/03/2016 com crédito declarado no valor de R$
19.002,74, no entanto a mesma foi surpreendida com a não homologação da presente DCOMP,
conforme Despacho Decisório n.o 893942394 que considerou não comprovada a retenção do
imposto na fonte no valor de R$ 16.658,41.
Afirmou ainda, que sofreu efetivamente a retenção na fonte tida como não
comprovada.
(...)
Pugnou por fim, que seja reformado o DESPACHO DECISÓRIO DRF/PCA no
893942385, de 01/11/2010, excluindo-se, por consequência, qualquer cobrança seja a que título
for, como medida de Justiça, por entender que o crédito tributário que lastreia o presente pedido
de compensação é legítimo”.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 14-70.512

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente
mantendo assim o Despacho Decisório no . 893942394.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que:
“FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA, devidamente qualificada nos autos do
processo administrativo em epígrafe, vem, respeitosa e tempestivamente, à presença de
V.Sa., por seus advogados ao final subscritos, com fundamento no artigo 33 do Decreto
no 70.235/72, interpor o presente RECURSO VOLUNTÁRIO.
(...)
Ao apresentar sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Jurídica-
DIPJ/2004, relativa ao ano-base 2003, a Recorrente apurou pagamento de IRPJ por
estimativas no montante de R$ 1.121.465,01 (incluídos neste montante os pagamentos
realizados por meio de DARF, Declarações de Compensação, Retenções da Fonte e a
dedução das operações culturais e artísticas), apurando saldo negativo de IRPJ no importe
de R$ 19.002,74.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.313 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905004/2010-31

Diante da apuração do saldo negativo do IRPJ, em 28/03/2006 a Recorrente transmitiu a
Secretaria da Receita Federal (atual “RFB”) a Declaração de Compensação Eletrônica
(DCOMP) n.o 04291.68626.280306.1.3.02.4002, com crédito declarado no valor de R$
19.002,74.
Todavia, a Recorrente foi surpreendida com a não-homologação da presente Declaração
de Compensação, conforme Despacho Decisório n.o 893942394, emitido em 01/11/2010,
por considerar não comprovada a retenção do imposto na fonte no valor de R$ 16.658,41
(Fonte Pagadora: CNPJ 07.450.604/0001-89).
Assim, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade confirmando
documentalmente a retenção na fonte tida como não comprovada, de R$ 16.658,41 (Fonte
Pagadora: CNPJ 07.450.604/0001-89). Pleiteou o reconhecimento de seu direito de
compensá-la com a própria contribuição, tal como pretendeu ao apresentar o Pedido de
Compensação em apreço.
Não obstante os fundamentos alegados, em sede de julgamento da impugnação
administrativa, a D. DRJ de Ribeirão Preto- SP entendeu por julgar improcedente a
impugnação e manter o crédito tributário trazido a litígio, sob o fundamento de que a
Recorrente não possuía, no ano-calendário de 2003, saldo negativo de IRPJ, mas sim
IRPJ a pagar, no valor de R$ 126.580,82.
Assim, foi integralmente mantida a cobrança ora discutida. Entretanto, a documentação
acostada pela ora Recorrente, bem como as informações trazidas por ambas as partes
apontam sem sentido contrário à presente r. decisão, razão pela qual, recorre a esse
Colendo Conselho, de modo que a decisão seja revista e reformada, com base nos
fundamentos jurídicos em seguida expostos:
Antes de adentrarmos na questão de direito ao crédito, é de fundamental importância a
demonstração da efetiva retenção na fonte do Imposto de Renda Pessoa Jurídica,
conforme se passa a discriminar.
Com relação às Retenções do IRPJ na Fonte que compõem a base de cálculo negativa do
IRPJ, é certo que a comprovação depende de confrontação das informações prestadas pela
Recorrente e aquelas informadas em DIRF pelas fontes pagadoras.
(...)
Referido IRRF encontra-se devidamente escriturado no Livro Razão/2003 da Recorrente,
anexado aos autos, ou seja comprovado.
(...)
Ora, a DRJ de Ribeirão Preto confirmou a legalidade do IRRF pela Recorrente em sua
PER/DCOMP, o que, por si só, serve para reformar a r. decisão, que não homologou o
crédito, excluindo-se qualquer cobrança, a que título for, eis que comprovado o crédito
tributário que lastreia o presente pedido de compensação. Consequentemente, também
deverão ser afastados os juros e a multa, eis que indevidos.
Portanto, uma vez comprovada a retenção do IRPJ (CNPJ da Fonte Pagadora
07.450.604/0001-89- Ficha 53 da DIPJ), no valor indicado pela Recorrente, de rigor a
reforma da r. decisão de fls.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.313 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905004/2010-31

(...)
Contrariamente do que foi apurado pela DRJ de Ribeirão Preto- SP, a Recorrente não
possuía no ano-calendário de 2003 imposto a pagar no valor de R$ 126.580,52, mas sim
saldo negativo de IRPJ, conforme será demonstrado a seguir.
(...)
Notem que, diferença entre o saldo negativo de IRPJ apurado pela Recorrente e o imposto
a pagar apurado pela DRJ de Ribeirão Preto está diretamente atrelada às “Estimativas
mensais pagas/ compensadas”.
A DRJ reconheceu os valores de R$ 708.855,13 (pagamentos) e R$ 256.119,33
(compensadas), totalizando R$ 964.974,46.
(...)
Ocorre que a D. Delegacia deixou de apurar valores ref. aos meses de fevereiro e março
de 2003, conforme LALUR- 2003, senão vejamos.
(...)
Assim, utilizando o próprio cálculo realizado pela DRJ de Ribeirão Preto, mais os valores
que indevidamente não foram apurados (total de R$ 132.874,32) tem se o seguinte
resultado.
(...)
Ora, apesar da farta documentação acostadas aos autos, em especial o DIPJ 2004, é
correto afirmar que há saldo negativo de IRPJ no exercício de 2004.
Desta feita, a quantia apurada pela D. Delegacia deverá ser rechaçada por este C.
Conselho, uma vez que não levou em consideração todos os valores
recolhidos/compensados no período (em especial os valores de fevereiro e março de
2003), o que é inadmissível.
(...)
Como vimos no tópico anterior, já foi confirmado saldo negativo de IRPJ exercício 2004
no valor de R$ 6.293,50. Todavia, o real saldo negativo, após minuciosa apuração, perfaz
o montante de R$ 19.531,06.
Isto porque, a DRJ deixou de reconhecer o IRRF da Fonte Pagadora CNPJ
79.899.118/0001-53 (HEMOBLU IND. DE EQUIP. MEDICO HOSP LTDA).
(...)
Notem I. Conselheiros, a Recorrente demonstrou a retenção de R$ 13.237,56 com a
apresentação do livro RAZÃO da Conta IRRF Terceiros (ficha 53 da DIPJ), ou seja,
houve o devido lançamento da retenção em comento. Ademais, é cediço que a
apresentação dos livros contábeis comprova a efetividade do imposto de renda retido pela
fonte pagadora.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.313 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905004/2010-31

Assim, devidamente comprovado o rendimento e a retenção supracitada, devendo ser
considerado para composição do saldo negativo, conforme se verifica a seguir.
(...)
Portanto, é correto afirmar que a Recorrente possui saldo negativo de IRPJ de R$
19.531,06. E, tendo em vista que o valor não homologado em despacho decisório (R$
16.658,41- IRRF Fonte Pagadora: CNPJ 07.450.604/0001-89), foi devidamente
reconhecido pela própria DRJ de Ribeirão Preto (no valor de R$ 19.494,04),
imperiosa a necessidade de reformar o v. acórdão de fls..
(...)
Não bastasse a não confirmação do crédito de IRRF indicado pela Recorrente (Fonte
Pagadora: CNPJ 07.450.604/0001-89), foi acrescida a cobrança de juros moratórios e
multa de ofício.
Ora, como a referida parcela de crédito foi reconhecida pela DRJ de Ribeirão Preto- SP,
não há o que se falar em cobrança de multa (20%) e juros de mora. Ademais, o saldo
negativo de IRPJ ano-calendário de 2003 restou evidenciado com os documentos fiscais e
contábeis juntados pela Recorrente.
Portanto, devem ser cancelados a multa e juros de mora, decorrentes da própria
insubsistência da referida cobrança.
PEDIDO
Por todo o exposto, requer a Recorrente que o presente recurso seja conhecido e
processado na forma da lei, de modo que o mesmo seja provido e que seus fundamentos
legais e jurídicos sejam acolhidos, para reformar a decisão proferida pela D. DRJ,
excluindo-se, por consequência, qualquer cobrança a que título for, além da multa e
juros, por entender que o crédito tributário que lastreia o presente pedido de compensação
é legítimo.
Por fim, protesta pela baixa em diligência para que sejam demonstradas a veracidade dos
fatos alegados em recurso, bem como a apresentação de novos documentos e,
especialmente, a realização de perícia técnica, em prol do princípio da verdade material,
protestando ainda pela realização de sustentação oral do presente caso para os devidos
fins de direito”.
É o relatório
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.313 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905004/2010-31

Análise do Direito Creditório
A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2003. A autoridade administrativa ao
proceder a análise, não reconheceu o direito creditório, não homologando a compensação
declarada.
A DRJ manteve o despacho decisório, nos seguintes termos:
“(...)
Nesse sentido, como somente os créditos líquidos e certos são passíveis de
restituição/compensação, teor do art. 170 do Código Tributário Nacional, para
se verificar a existência de eventual saldo negativo de IRPJ no exercício de
2004, ano-calendário de 2003, torna-se necessário conferir cada parcela de
composição do saldo negativo.
Pagamentos de IRPJ por Estimativa Mensal
Conforme comprovantes de pagamentos apresentados pela manifestante às fls.
63 a 68 foi recolhida a importância total de R$ 708.855,13 a título de
estimativas mensais de IRPJ. Tais recolhimentos foram confirmados em
pesquisa aos sistemas de controle da RFB e estão relacionados a seguir.
(...)
Estimativas mensais compensadas
A estimativa mensal de IRPJ referente a junho/2003 no valor de R$ 137.754,87
foi indicada para compensação na DCOMP no 34045.66125.300703.1.3.01-
2473 (fls. 69 a 72), e parte da estimativa mensal de IRPJ referente ao mês de
outubro de 2003 no valor de R$ 118.364,46 foi indicada para compensação na
Dcomp no 28128.18314.281103.1.3.01-0105 (fls. 73 a 77).
Estas Dcomps foram homologadas e as estimativas mensais foram extintas por
compensação, conforme extratos dos respectivos processos de cobrança.
(...)
Portanto, como as compensações foram homologadas, estas estimativas mensais
no valor total de R$ 256.119,33 podem compor o saldo negativo de IRPJ.
IRRF sobre rendimentos financeiros
Em relação ao IRRF sobre rendimentos financeiros, o contribuinte indicou as
seguintes retenções na ficha 53 da DIPJ.
(...)
Como o contribuinte não apresentou os respectivos comprovantes de
rendimentos, foi efetuada consulta no sistema Dirf (fls. 103 a 138), onde foi
confirmada em parte as retenções, conforme quadro a seguir:
(...)
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.313 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905004/2010-31

Veja-se que em relação à suposta retenção efetuada no código 8045 no valor de
R$ 13.237,56, a interessada apresentou o livro razão da Conta “IRRF Terceiros”
às fls. 83, onde consta o lançamento referente a esta retenção.
No entanto, esclareça-se que a apresentação de cópia de livros contábeis não se
mostra suficiente para comprovar a efetividade e/ou o valor da retenção do
imposto pelas fontes pagadoras, fazendo-se necessária a participação das
empresas que promoveram os pagamentos dos rendimentos que originaram as
retenções do imposto, com o fornecimento do informe de rendimentos.
(...)
Como não foi apresentado o comprovante de rendimentos, somente podem ser
considerados na composição do saldo negativo o valor de R$ 28.171,12 que foi
confirmado em DIRF.
(...)
IRRF – Retenções em pagamentos por Órgão Público
(...)
Assim, a retenção referente ao imposto de renda totalizou R$ 7.047,92 (1,2%
dos rendimentos.
Por fim, as receitas oferecidas à tributação na DIPJ também dão suporte à
dedução do IRRF.
Ajuste Anual
Considerando-se as estimativas mensais pagas/compensadas, as retenções na
fonte, e adotando-se os demais valores constantes da Ficha 12a da DIPJ, não há
apuração de saldo negativo, mas sim imposto a pagar no valor de R$
126.580,82, conforme cálculos a seguir.
(...)
Portanto, não há direito creditório algum a ser reconhecido pelo presente
Acórdão.
Pedido de apresentação de novos documentos, e realização de diligências e
perícias
(...)
Portanto, incabível a realização de diligência ou perícia em se tratando de
matéria passível de prova documental a ser apresentada no momento da
manifestação de inconformidade. No caso, indefere-se o pedido de diligência e
perícia, pois presentes nos autos elementos capazes de formar a convicção do
julgador.
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto no sentido de considerar IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade”.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.313 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905004/2010-31

DO SALDO NEGATIVO DE IRPJ

A DRJ decidiu no tópico Ajuste Anual do Acórdão no. 14-70.512 que (e-fl. 149):
“Considerando-se as estimativas mensais pagas/compensadas, as retenções na
fonte, e adotando-se os demais valores constantes da Ficha 12A da DIPJ, não há apuração de
saldo negativo, mas sim imposto a pagar no valor de R$ 126.580,52, conforme cálculos a seguir:
Imposto devido- R$ 707.443,23
(+) Adicional- R$ 447.628,82
(-) Programa de Alim. ao Trabalhador- R$ 28.297,73
(-) IRPF sobre rendimentos Financeiros- R$ 28.171,12
(-) IRPF (art. 64 da lei 9.430/96)- R$ 7.047,92
(-) Estimativas mensais pagas- R$ 708.855,13
(-) Estimativas mensais compensadas- R$ 256.119,33
(=) Imposto a pagar R$ 126.580,82”.
Inconformada com a decisão, a Contribuinte asseverou na peça recursal que a
autoridade julgadora de 1a.instância deixou de apurar os valores compensados de estimativas
mensais referentes aos meses de fevereiro e março de 2003, conforme LALUR 2003, cujos
valores perfazem o montante de - R$ 132.874,32 (e-fl. 166), afirmou ainda que o valor correto
do cálculo é de IRPJ - R$ 6.293,50, conforme consta das fls. 167 dos autos.
Imposto devido- R$ 707.443,23
(+) Adicional- R$ 447.628,82
(-) Programa de Alim. ao Trabalhador- R$ 28.297,73
(-) IRPF sobre rendimentos Financeiros- R$ 28.171,12
(-) IRPF (art. 64 da lei 9.430/96)- R$ 7.047,92
(-) Estimativas mensais pagas- R$ 708.855,13
(-) Estimativas mensais compensadas- R$ 256.119,33
(-) Compensações não Apuradas pela DRJ- R$ 132.874,32
IRPJ - R$ 6.293,50
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.313 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905004/2010-31

Apontou ainda, a Recorrente que a diferença entre o saldo negativo de IRPJ
apurado pela mesma e o imposto a pagar apurado pela DRJ de Ribeirão Preto está diretamente
atrelada às “Estimativas Mensais pagas/compensadas”.
Outrossim, cabe tecer algumas considerações sobre a questão em comento.
Entendo que apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser corrigidas de
ofício ou a requerimento da Requerente. Acerca do erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado.
Por inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários,
desvinculados da vontade do agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais
como a escrita errônea, o equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente,
o erro de direito, que não é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos
parâmetros previstos nas normas de regência da matéria.
O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a inexatidão
quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um cálculo
errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem ser
corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso de
verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação do
erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Sobre a possibilidade de revisão e retificação de ofício de débitos confessados, o
Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014, orienta que a revisão de ofício de
despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela autoridade
administrativa da DRF de origem para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de
ocorrer erro de fato em dados declarados em Per/DComp, DCTF, DIPJ, entre outros, observados
os demais requisitos normativos. Ademais, salvo exceções legais, verifica-se que a não
retificação da DCTF não impede que o direito creditório pleiteado no Per/DComp seja
comprovado por outros meios, bem como não há impedimento para que a DCTF seja retificada
depois de apresentado o Per/DComp que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado
na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto
de 2015.
Por conseguinte, como a Recorrente fez prova dos fatos que alegou em sede
recursal e como as provas das retenções, que compuseram o saldo negativo do qual originou o
direito creditório pleiteado, já constam dos autos.
O correto procedimento no encaminhamento do caso seria o recebimento do
recurso como pedido de revisão de ofício, remetendo-o a autoridade competente para análise dos
erros de cálculos apontados pela Recorrente.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.313 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905004/2010-31

Neste diapasão, o disposto no Parecer Normativo COSIT no 08/2014, que assim
dispõe:
(...) REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na
própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo
a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes.
COMPETÊNCIA PARA EFETUAR A REVISÃO DE OFÍCIO.
Compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a
exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive para as hipóteses
de tributação previdenciária. (...).
Cabe destacar que o Parecer Normativo Cosit no 8/2014 e a Portaria Conjunta
SRF/PGFN no 1/1999 estabelecem que “...qualquer débito encaminhado para inscrição em dívida
ativa pode ser revisto de ofício pela autoridade administrativa da RFB quando o sujeito passivo
apresentar provas inequívocas de cometimento de erro de fato”.
Anote-se ainda, que citado PN Cosit no 8/2014 prevê a possibilidade de revisão de
ofício de DCOMP “...quando a compensação não é homologada por despacho decisório e,
cumulativamente, tal decisão não é reformada em função de contencioso administrativo, seja
pelo fato de não se ter insaturado o litígio, seja em virtude de decisão administrativa definitiva,
total ou parcialmente, desfavorável a ele”.

DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Em sede recursal, a Contribuinte asseverou que “demonstrou a retenção de R$
13.237,56 com apresentação do livro RAZÃO da Conta IRRF Terceiros (ficha 53 da DIPJ), ou
seja, houve o devido lançamento da retenção em comento. Ademais, é cediço que a apresentação
dos livros contábeis comprova a efetividade do imposto de renda retido pela fonte pagadora.
Assim, devidamente comprovado o rendimento e a retenção supracitada, devendo ser
considerado para composição do saldo negativo”.
Neste contexto, razão assiste parcialmente à Recorrente. Explique-se.
Inicialmente, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.313 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905004/2010-31

Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.313 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905004/2010-31

Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Pelo já exposto,, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos
documentos hábeis para tal comprovação, a apresentação de o comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
No caso sob em exame, a Recorrente carreou aos autos o Livro Razão/2003 (e-fls.
79/84) em sede de manifestação de inconformidade e que foi desconsiderado pela instância
julgadora “a quo”. E em meu sentir, o documento apresentado pela Recorrente pode e deve ser
analisado objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio, nos termos a
Súmula CARF no 143.
Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto
retido pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do
valor do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.313 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905004/2010-31

do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Sumula
CARF no 80.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.313 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905004/2010-31

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 186
DF CARF MF
Original